Tribunal: TJDFT
Processo: 0746169-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0746169-61.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABEL RODRIGUES DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Isabel Rodrigues do Nascimento contra decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 251104613 do processo de referência), proferida nos autos do cumprimento individual da sentença coletiva oriunda do processo n. 0032335-90.2016.8.07.0018. Como se sabe, recentemente, a 2a Câmara Cível deste Tribunal (Acórdão 2037633) julgou parcialmente procedente a ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, manejada para desconstituir o título judicial ora exequendo. Assim, com o escopo de evitar eventual alegação de nulidade do acórdão a ser proferido no julgamento do presente recurso, em observância à regra da não surpresa (arts. 9o e 10 do CPC), concedo oportunidade às partes para que se manifestem sobre a possibilidade de sobrestar o curso do presente recurso e do processo de referência até o trânsito em julgado da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC. Por tais razões, determino sejam intimadas as partes recorrente e recorrida para, no prazo de 5 (cinco) dias, querendo, se manifestarem sobre o Acórdão 2037633, proferido pela 2a Câmara Cível deste Tribunal nos autos da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, e requererem o que entenderem de direito. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 17 de dezembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora